Tribunal: STF
Processo: Pet 1916
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-10-10
Data de publicação: 2001-10-10

Ementa:
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - ARTIGO 254 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A
dispensa de juntada de instrumento de mandato, prevista no artigo 254
do Código de Processo Civil, está ligada à distribuição por
dependência, ou seja, ao fato de encontrar-se em curso, no mesmo
juízo, certo processo contendo a procuração.